Tribunal: TJSP
Processo: 1007938-65.2024.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela embargante, mantendo incólume a r. sentença que deu parcial procedência à ação de rescisão contratual

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela embargante, mantendo incólume a r. sentença que deu parcial procedência à ação de rescisão contratual (com pedido de reparação de danos) movida pela embargada em seu desfavor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Rescisão contratual antecipada por opção dos promissários compradores. Admissibilidade. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do importe pago, que se revela adequado e dentro da proporcionalidade, sendo suficiente para cobrir as despesas da promitente vendedora embargante. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Tese de julgamento: 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Requisitos do art. 1022, do CPC não preenchidos.
Embargos rejeitados.